Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711538-87.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO SILVA MORAIS, THIAGO JOSE MARTINS RODRIGUES APELADO: RAFAEL PEREIRA DA SILVA, L S LIMA VEICULOS - EPP D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos por MARCELO SILVA MORAIS (ID no 51776186) e por THIAGO JOSE MARTINS RODRIGUES (ID no 51776187) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que nos autos da ação de conhecimento movida por Rafael Pereira da Silva em face dos ora apelantes e de DF Automóveis Veículos EIRELI, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação e na reconvenção. 1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO APELANTE MARCELO O primeiro apelante, Marcelo Silva Morais, interpôs recurso de apelação em que pediu a extensão da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. Ao compulsar os autos, não localizei decisão de deferimento da gratuidade ao apelante Marcelo Silva Morais, sendo a sentença omissa em relação a esse ponto. Por essa razão, por meio do despacho de ID no 52816861, em 26/10/2023, intimei a parte para demonstrar sua condição de hipossuficiente. Foi juntada declaração de hipossuficiência no ID no 53285789 e extratos bancários nos Ids no 53285787 e 53285788. Intimada, a parte apelada pediu o indeferimento da gratuidade de justiça, alegando não haver certeza sobre a real situação financeira do apelante Marcelo. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência, que é o requisito legal exigido para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas, além de outros documentos que evidenciam a situação de hipossuficiência do apelante Marcelo. Os extratos bancários juntados no ID no 53285787 demonstram que o apelante movimenta pouco mais de R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais por mês em sua conta bancária, valor que não impede o deferimento da gratuidade de justiça. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo de responsabilidade da parte contrária demonstrar que o peticionante não faz jus ao benefício pleiteado, produzindo provas para impugnar a gratuidade de justiça, não sendo suficiente a mera alegação de que os documentos apresentados não conferem certeza sobre as fontes de renda do recorrente. Dessa forma, entendo que as alegações da parte recorrente, junto com as provas trazidas aos autos permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito à gratuidade de justiça. Posto isso, DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao apelante Marcelo Silva Morais, com efeitos ex tunc, retroagindo desde a sentença. 2. DO RECURSO DE THIAGO JOSÉ MARTINS O apelado Rafael Pereira da Silva aduz, na petição de ID no 54225959, que o recurso de Thiago José Martins é deserto, pois foi interposto no dia 27/07/2023 sem o preparo, o qual somente foi juntado aos autos no dia 31/07/2023. De fato, verifico que o recurso de apelação de Thiago (ID no 51776187) foi interposto em 28/07/2023, sem preparo. A guia e o comprovante de pagamento do preparo foram juntados aos autos em 31/07/2023 (ID no 51776189), com o valor simples. Ocorre que a comprovação de recolhimento do preparo que não ocorre no ato de interposição do recurso atrai a obrigatoriedade de seu recolhimento em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC). Todavia, como já registrado, mesmo sem intimação para recolhimento do preparo em dobro, o recorrente compareceu espontaneamente nos autos e comprovou o recolhimento do preparo de forma simples, o que não pode ser admitido. A norma do §5o do art. 1.007 do CPC é clara ao determinar que é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, no recolhimento realizado na forma do §4o do art. 1.007 do CPC. Portanto, tem-se, na hipótese, que a ausência de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do recurso atraiu automaticamente a norma do § 4o, do art. 1.007 do CPC, obrigando o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, de forma que, caso não houvesse qualquer comprovação posterior de recolhimento, caberia ao relator do recurso intimar a parte para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas como a parte se adiantou e juntou aos autos, em data posterior à de interposição do recurso, o comprovante de pagamento do preparo na forma simples, atraiu para si a vedação do §5o, do art. 1.007 do CPC, que proíbe agora a complementação do preparo, razão pela qual não há que se falar em intimação para recolhimento do preparo em dobro, impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso interposto. Registre-se que se trata de caso em que não houve comprovação alguma de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, o que o torna diferente do caso julgado no REsp 1.996.415/MG, julgado pela Terceira Turma do STJ em 21/10/2022. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de Thiago José Martins, ante a sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao apelante Marcelo Silva Morais, com efeitos ex tunc, retroagindo à data da sentença. Anote-se a renúncia da advogada Thaís Andreza Alves Freitas, OAB/DF 58.491, conforme petição de ID no 54721777, excluindo seu nome do sistema. O apelante Marcelo continuará sendo representado pelos demais procuradores constantes da procuração. Oportunamente, voltem-me para o julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador